Tribunal: STF
Processo: RHC 57642
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO. RE QUE NÃO FOI PROCURADA NO ENDERECO QUE
REGISTROS POLICIAIS DE OUTRA DELEGACIA CONSIGNAVAM COMO DE SUA
RESIDÊNCIA. A DECRETAÇÃO DA NULIDADE PRETENDIDA NÃO DISPENSA A PROVA
DE QUE A PACIENTE RESIDIA NAQUELE LOCAL QUANDO FOI CONSIDERADA EM
LUGAR IGNORADO.